Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-82.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RAC No 1017215-82.2020.8.11.0003
Vistos, etc.
Extrai-se que os autos foram remetidos ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, mas esta resultou infrutífera, consoante Termo de Audiência de ID 117407456.
Portanto, para regularização do fluxo do gabinete, voltem-se os autos à conclusão.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora